Tribunal: TJDFT
Processo: 0002180-55.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO INDEVIDA. CASO DE SUSPENSÃO. O acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir a execução, mas tão somente o de suspender o processo pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.